Tribunal: STF
Processo: RE 1206932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIFERENÇA A RECEBER. ENGENHEIRO. MUNICÍPIO SÃO GONÇALO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Autor demonstrou fazer jus ao piso salarial de Engenheiro por força da isonomia salarial com outros contemplados. Prazo prescricional quinquenal. Com o advento da Lei Municipal nº 036/1989 os servidores contratados pelo Município migraram para o regime do cargo público. Autor logrou comprovar que é Engenheiro Municipal do quadro efetivo e que o seu salário base é inferior ao recebido por outros Engenheiros do mesmo Município, não obstante as iguais atribuições e o igual requisito exigido para investidura no cargo. O que estabelece o valor da remuneração do servidor público é o cargo que ocupa, art. 39, § 1º da CF/88. Não se aplica a Súmula 339 do STF, atual Súmula vinculante nº 37, pois o Poder Judiciário, no caso em exame, não está exercendo função legislativa, mas apenas assegurando o direito do Servidor, prejudicado pela violação ao princípio da isonomia. Precedentes deste Tribunal. Correção monetária incidirá sobre cada parcela, desde quando deveria ter sido paga, acrescidas de Juros de mora, de 0,5% ao mês, a contar da citação, conforme previsto na Súmula nº 204 do STJ até o dia 29/06/2009; e a partir daí, estes serão calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança uma única vez, nos termos da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, até o dia 25/03/2015, data a partir da qual se restabelecem os índices estabelecidos pela Lei nº 9.494/97 com a sua redação original, contudo, aplicando-se para a correção monetária o IPCA-E. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, deve incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, o que está em observância com o disposto no verbete sumular nº 111 do E. STJ e no artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC. O Réu goza de isenção no pagamento das custas, consoante art. 17, inciso IX, da Lei Estadual no 3.350/99, bem como da taxa judiciária, considerando a reciprocidade tributária concedida através da Lei Municipal nº 042/2005. Sentença corrigida de ofício, mantida no mais inclusive em reexame necessário. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU”.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação arts. 37, caput, X e XIV; 39, § 1º; 61, § 1º, II, a; 63, I; 93, IX e 169, § 1º, da CF, e à Súmula Vinculante 37. 
    3.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37, in verbis: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    4.  Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:
    “Cuida-se de ação de cobrança, na qual pretende o Autor a paridade salarial com outros servidores estatutários, ou seja, manutenção do mesmo piso garantido na seara trabalhista, correspondentes aos 09 (nove) salários mínimos, deferidos aos paradigmas Saulo Patrício e Alba Regina nos autos dos processos n's 0084223-30.2004.8.19.0004 e 0084226-82.2004.8.19.0004, com inserção de referido valor e, contracheque, com direito às diferenças salariais devidas no período não açambarcado pela prescrição, com incidência e repercussão em todas as parcelas e rubricas recebidas em contracheque pelo Autor, tais como: gratificações, DAS/FAZ/FG, adicional de tempo de serviço, adicional de desempenho funcional base de 100% do vencimento básico, IPASG, produtividade, abonos, férias e 13° salários, devidamente corrigidos monetariamente.
    (...)
    Após breve análise dos autos, destaco que facilmente chega-se ao entendimento de que o Autor no dia 07 de julho de 1989, foi contratado pelo Município de São Gonçalo, na função de Engenheiro, sob regime jurídico do emprego público, com o advento da Lei Municipal nº 036/1989 migrou para o regime do cargo público. Na hipótese, o Autor logrou comprovar que é Engenheiro Municipal do quadro efetivo e que o seu salário-base é inferior ao recebido por outros Engenheiros do mesmo Município, não obstante as iguais atribuições e o igual requisito exigido para investidura no cargo.
    (...)
    Portanto, não se pode admitir que apenas uma parcela de Servidores da mesma carreira, percebam vencimentos superiores aos demais, embora todos estejam sujeitos a cargos da mesma natureza, que exigem o mesmo grau de escolaridade e que oferecem a mesma complexidade, mormente, quando a municipalidade não apresenta qualquer amparo legal para a distinção em análise. 
    Como bem explicitado pelo Juízo a não concessão pelas perdas sofridas, aos servidores de mesmo cargo, afronta o princípio da legalidade. O reconhecimento com reposição das perdas salariais, para recomposição e paridade com o paradigma, além da cobrança das verbas pretéritas, possui lastro no princípio da isonomia que assegura a paridade entre servidores de um mesmo poder com atribuições semelhantes”. 
    5.  Nota-se que, com base no princípio da isonomia, o acórdão recorrido aumentou os vencimentos da parte recorrida, a fim de proceder à equiparação com outros servidores que lograram êxito em demanda trabalhista. Tal entendimento viola o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Nesse sentido: ARE 1.051.472-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.051.487-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.101.936-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.266.025-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
          Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator